Tribunal: TJSP
Processo: 2280944-39.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pleito do impetrante de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ante o excesso de prazo na formação da culpa. Ordem concedida. Paciente preso preventivamente há mais de 01 ano e meio sem o término da instrução. Demora acarretada pela máquina judiciária, não podendo ser reputada à defesa. Delonga de 07 meses para agendar audiência de instrução. Órgão de acusação que

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pleito do impetrante de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ante o excesso de prazo na formação da culpa. Ordem concedida. Paciente preso preventivamente há mais de 01 ano e meio sem o término da instrução. Demora acarretada pela máquina judiciária, não podendo ser reputada à defesa. Delonga de 07 meses para agendar audiência de instrução. Órgão de acusação que esperou 10 meses da prisão do réu para iniciar tentativa de localização das vítimas. Demora desarrazoada. Parecer da PGJ favorável à concessão da ordem. Precedentes da Câmara e deste Tribunal. Ordem concedida, em confirmação a liminar anteriormente deferida, determinando a soltura do paciente, com aplicação das medidas cautelares pessoais do art. 319, I, III e IV, do CPP.